Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600302-17.2020.6.16.0101
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Inteiro teor:
27/01/2022
Número: 0600302-17.2020.6.16.0101

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 23/11/2021
Processo referência: 0600302-17.2020.6.16.0101
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de prestação de contas eleitorais nº 0600302-
17.2020.6.16.0101 que Julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Eleição 2020 Lindomar Antonio Guilardi Vereador, Lindomar Antonio Guilardi, relativas às Eleições
Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE
nº 23.607/2019. (Prestação de contas eleitorais, apresentada por Lindomar Antonio Guilardi,
candidato ao cargo de Vereador, pelo Partido dos Trabalhadores - PT, em Coronel Vivida/PR,
desaprovadas ante a existência de despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente
registro de locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com
geradores de energia. O art. 35, § 6º, a, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE estabelece que não são
considerados gastos eleitorais a aquisição de combustível e os gastos de manutenção referentes
ao veículo utilizado pelo candidato em campanha e, portanto, as despesas a ele referentes não
podem ser pagas com recursos de campanha, como de fato o foram no caso em análise.
Encontram-se registradas junto a prestação de contas 05 (cinco) notas fiscais, ID's 75479485,
75479484, 75479482, 75479481 e 75479480 que totalizam um gasto de R$ 625,17 (seiscentos e vinte
e cinco reais e dezessete centavos) cujos pagamentos foram efetuados com recursos de
campanha, o que caracteriza ofensa ao dispositivo citado acima e configura motivo suficiente para
reprovação das contas.). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 LINDOMAR ANTONIO GUILARDI VEREADOR
(RECORRENTE)
JULIO CESAR LEONARDI (ADVOGADO)
LINDOMAR ANTONIO GUILARDI (RECORRENTE)
JULIO CESAR LEONARDI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 101ª ZONA ELEITORAL DE CORONEL VIVIDA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42859
277
27/01/2022 16:29 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.182

RECURSO ELEITORAL 0600302-17.2020.6.16.0101 – Coronel Vivida – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 LINDOMAR ANTONIO GUILARDI VEREADOR
ADVOGADO: JULIO CESAR LEONARDI - OAB/PR39081-A
RECORRENTE: LINDOMAR ANTONIO GUILARDI
ADVOGADO: JULIO CESAR LEONARDI - OAB/PR39081-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 101ª ZONA ELEITORAL DE CORONEL VIVIDA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR.
DESPESA COM COMBUSTÍVEL DECLARADA E
PAGA COM RECURSOS DA CAMPANHA
R E F E R E N T E A V E Í C U L O U T I L I Z A D O
PESSOALMENTE PELO CANDIDATO. DESPESA
DE NATUREZA PESSOAL. IRREGULARIDADE
CONFIGURADA. VALOR ABSOLUTO MÓDICO E
PROPORCIONALMENTE NÃO ELEVADO NO
CONTEXTO DAS CONTAS. APLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
R A Z O A B I L I D A D E . P O S S I B I L I D A D E D E
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1. A despesa com combustível para veículo utilizado
pelo candidato em sua campanha é considerada
gasto de natureza pessoal, o qual não se sujeita à
prestação de contas, nem pode ser pago com
recursos da campanha.

2. Em que pese configurada a irregularidade
referente aos gastos com combustíveis, esta foi
custeada com recursos do próprio candidato, seu
valor absoluto é módico e não importa em
Num. 42859277 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:29:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716292330900000041833803
Número do documento: 22012716292330900000041833803

percentual elevado face aos gastos da campanha,
de sorte que aplicável ao caso concreto os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a
fim de aprovar as contas com ressalvas.

3. Recurso conhecido e provido para aprovar as
contas com ressalvas.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/01/2022

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, apresentado por LINDOMAR ANTONIO GUILARD, candidato ao cargo de vereador do
município de Coronel Vivida, em face da sentença proferida pelo Juízo da 101ª Zona Eleitoral de
Coronel Vivida/PR (ID 42745421) pela qual suas contas foram desaprovadas, nos termos do art.
30, III da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, inciso III da Res. TSE nº 23.607/19, em razão da existência
de impropriedades/irregularidades capazes de macular a regularidade das contas apresentadas.

Em suas razões recursais (ID 42736324), sustenta o recorrente que: a) na
oportunidade do parecer técnico, juntou documento comprobatório de que o veículo utilizado em
campanha era de sua própria titularidade; b) suas movimentações de campanha se resumiram à
doação de R$ 1.000,00 (mil reais) de recursos próprios, e às despesas de R$ 349,00 (trezentos e
quarenta e nove reais) de material gráfico e R$ 625,17 (seiscentos e vinte e cinco reais e
dezessete centavos) de combustível, restando sobras de campanha no valor de R$ 25,83 (vinte e
cinco reais e oitenta e três centavos) devidamente devolvida ao partido, descontada a tarifa de
transferência (no valor de R$ 10,00); c) nos termos do Art. 60, §4º, III e §5º, da Resolução TSE n.
23.607/19, o veículo de propriedade do candidato, do seu cônjuge, e de seus parentes até o
terceiro grau, cedidos para a campanha para uso pessoal do candidato fica o mesmo dispensado
de apresentar a documentação referente a essa cessão; d) são perfeitamente contabilizáveis as
despesas de combustível para automóveis cedidos ou locados a serviço da campanha, como é o
caso do recorrente, que fez cessão para a campanha de veículo próprio; e) ademais, o presente
caso comporta a aplicação dos princípios da razoabilidade, da insignificância e da
proporcionalidade especialmente porque os valores utilizados em campanha pelo candidato
recorrente, e movimentados em sua conta eleitoral, tratam-se de origem pessoal.

Ao final, pugna pelo conhecimento e, no mérito, total provimento do presente
Num. 42859277 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:29:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716292330900000041833803
Número do documento: 22012716292330900000041833803

recurso, a fim de que se reforme a r. sentença no sentido de aprovar a prestação de contas do
candidato.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo desprovimento,
ao fundamento de que os gastos com o automóvel possuem natureza pessoal e, via de
consequência, deveriam ter sido pagos com recursos do próprio candidato e não com recursos
de campanha, bem como porque não houve a retificação da prestação de contas com o
lançamento de receitas e despesas estimáveis referentes à cessão do veículo utilizado em
campanha, tornando incabível a aplicação dos princípios da insignificância, razoabilidade e
proporcionalidade (ID 42820334).

É o relatório.

VOTO

Estão presentes os pressupostos processuais de admissibilidade do recurso, motivo
pelo qual o conheço.

No mérito, trata-se de recurso eleitoral interposto por LINDOMAR ANTONIO
GUILARD, candidato a vereador nas Eleições de 2020, no município de Coronel Vivida, em face
da sentença pela qual foram julgadas desaprovadas suas contas de campanha, porque
constatadas despesas com combustíveis em veículo usado pelo próprio candidato em sua
campanha.

Em seu recurso, o candidato sustenta, em síntese, que o gasto com combustível foi
efetivado para abastecer veículo de sua própria titularidade, para qual estaria até mesmo
dispensado de apresentar a comprovação referente à cessão nos termos do art. 60, §4º, III e §5º,
da Resolução TSE n. 23.607/19 e que são perfeitamente contabilizáveis as despesas de
combustível para automóveis cedidos ou locados a serviço da campanha, como é o caso do
recorrente, que fez cessão para a campanha de veículo próprio.

O dispositivo citado pelo recorrente assim estabelece:

§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:

(...)

III - a cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de seus parentes até
o terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha.

Não obstante, o §5º mesmo artigo 60 estabelece que a “...dispensa de comprovação
prevista no § 4º não afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas os
valores das operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo”.

Num. 42859277 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:29:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716292330900000041833803
Número do documento: 22012716292330900000041833803

Desse modo, conforme bem ressaltado pela Procuradoria Regional Eleitoral, deveria
ter ocorrido “a retificação da prestação de contas com o lançamento de receitas e despesas
estimáveis referentes à cessão do veículo utilizado em campanha”.

Ocorre que a irregularidade decorrente da ausência de registro da cessão de uso de
veículo próprio sequer foi considerada pela sentença como causa para a desaprovação das
contas.

A irregularidade que ensejou a desaprovação das contas possui natureza diversa: o
pagamento de despesas pessoais do candidato com recursos da campanha.

A propósito, quando instado a esclarecer as despesas com combustíveis, o
candidato assim se manifestou:

O Requerente neste ato junta documento comprobatório da propriedade do veículo utilizado
em sua campanha, o qual encontra-se registrado em seu próprio nome, esclarecendo
assim que os gastos com combustíveis demonstrados na prestação de conta e elencadas no
relatório preliminar de diligências, foram dispendidas no uso do referido veículo em
campanha.

Outrossim, nos termo do Art. 60, §4º, III e §5º, da Resolução TSE n. 23.607/19, o veículo de
propriedade do candidato, do seu cônjuge, e de seus parentes até o terceiro grau, cedidos
para a campanha para uso pessoal do candidato, tem que ser registrado na prestação de
contas, mas o candidato fica dispensado de apresentar a documentação referente a essa
cessão. (ID 42745409, destaquei)

Logo, na sua manifestação, o candidato assumiu que o combustível adquirido foi por
ele usado em atos de campanha. Ocorre que não é possível a utilização de recursos da
campanha para custear despesas de combustível dos veículos usados pelos candidatos.

É o que estabelece o art. 35, § 6º, “a” da Resolução-TSE nº 23.607/2019:

Art. 35.

(...)

§ 6º “Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e não
podem ser pagas com recursos de campanha as seguintes despesas de natureza pessoal do
candidato:

a. Combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na campanha

Ainda que o veículo tenha sido utilizado em campanha, quando utilizado
pessoalmente pelo candidato, a despesa passa a ter natureza pessoal. Inclusive, o documento
fiscal deve ser emitido com o CPF do adquirente, e não com o CNPJ de campanha.

De fato, no presente caso, sequer há indícios de que tenham ocorrido as hipóteses
Num. 42859277 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:29:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716292330900000041833803
Número do documento: 22012716292330900000041833803

previstas no § 11 do art. 35 da citada Resolução, que trata de veículos utilizados em eventos de
carreata e veículos utilizados a serviço da campanha (neste caso por terceiros).

É irrelevante o fato de os recursos utilizados para pagamento da despesa serem de
origem de recursos próprios do candidato, na medida em que, a partir da doação desses
recursos para a campanha, não são mais de propriedade do candidato, mas da campanha, tanto
que, na hipótese de haver sobra, esta é revertida em favor da agremiação e não do candidato.

Assim, a despesa total com combustível no valor de R$ 625,17 (seiscentos e vinte e
cinco reais e dezessete centavos), para abastecimento de veículo utilizado pelo próprio
candidato, para além de não poder ser custeada com recursos de campanha, sequer deveria ter
sido declarada na prestação de contas.

Portanto, caracterizada a irregularidade no que tange a essa despesa.

De outro vértice, pugna o recorrente pela aplicação dos princípios da razoabilidade,
insignificância e proporcionalidade para aprovação das contas.

De acordo com o Demonstrativo de Receitas e Despesas (ID 42736258) extrai-se
que o total de receitas arrecadadas foi de R$ 2.360,00, sendo R$ 1.000,00 relativo a recursos
financeiros próprios e R$ 1.360,00 de recursos estimáveis em dinheiro, não havendo qualquer
receita decorrente de doações de terceiros e nem relativas ao Fundo Partidário ou ao Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC.

Assim, como valor absoluto da irregularidade (R$ 625,17) é, segundo paradigma
do TSE, de pequena monta e, por outro lado, como corresponte 26,49% dos recursos totais
movimentados (incluindo os estimáveis) e, por isso, não é elevado no contexto da campanha, são
aplicáveis ao caso os princípios invocados pelo recorrente, pelo que levam apenas à aposição de
ressalva. Corrobora essa conclusão o fato de que as despesas foram arcadas com recursos que
tiveram origem em recursos próprios do candidato.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADA ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO NA
INSTÂNCIA REGIONAL. DESPESAS IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC. GASTO
NÃO ELEITORAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. VALOR PERCENTUAL DIMINUTO DAS IRREGULARIDADES.
PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O art. 36, §§ 6º e 7º, do RITSE autoriza o relator a decidir, monocraticamente, os recursos
que lhe são distribuídos, com fundamento na compreensão jurisprudencial dominante no
Tribunal Superior Eleitoral.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados para aprovar,
com ressalvas, as contas cujas falhas identificadas constituam valor percentual
ou valor absoluto módico.

3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação de
contas.
Num. 42859277 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:29:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716292330900000041833803
Número do documento: 22012716292330900000041833803

4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício impugnado que,
segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de 10% do total da arrecadação
ou despesa.

(...)

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 48, Data 17/03/2021).

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DESPESA COM
COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO PELO CANDIDATO. DESPESA DE
NATUREZA PESSOAL. RECURSOS PRÓPRIOS. VALOR BAIXO. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ABERTURA EXTEMPORÂNEA DE
CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADES PASSÍVEIS DE RESSALVAS. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A despesa com combustível para veículo utilizado pelo candidato em sua campanha é
considerada gasto de natureza pessoal, o qual não se sujeita à prestação de contas, nem
pode ser pago com recursos de campanha.

2. No presente caso, nota-se que não há irregularidade grave que macule a prestação de
contas, já que o gasto com combustível foi custeado com recursos do próprio candidato, bem
como se trata de baixo valor, revelando-se adequada apenas a aposição de ressalva, em
razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade

3. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período pode ser
ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e efetiva análise das contas. Precedentes
TRE/PR.

4. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.

(TRE/PR - RE nº 0600253-67.2020.6.16.0103, Rel. Dr. Rogério de Assis, j. 11/05/2021)

Assim, o recurso comporta provimento a fim de que as contas sejam aprovadas com
ressalvas.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso,
para o fim de aprovar com ressalvas as contas de LINDOMAR ANTONIO GUILARD, nas eleições
municipais de 2020.

Des. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

Num. 42859277 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:29:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716292330900000041833803
Número do documento: 22012716292330900000041833803

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600302-17.2020.6.16.0101 - Coronel Vivida - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 LINDOMAR
ANTONIO GUILARDI VEREADOR, LINDOMAR ANTONIO GUILARDI - Advogado do(a)
RECORRENTE: JULIO CESAR LEONARDI - PR39081-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 101ª ZONA
ELEITORAL DE CORONEL VIVIDA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 25.01.2022.

Num. 42859277 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:29:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716292330900000041833803
Número do documento: 22012716292330900000041833803